Tribunal: TJDFT
Processo: 0727030-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0727030-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: RAPHAEL BRUNO GAMA DOS SANTOS ALVES D E S P A C H O Intime-se o agravante para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público. Após, conclusos para decisão. Brasília, 15 de agosto de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator